Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-29.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004065-29.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NOGUEIRA MACHADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROPOSTA CONTRA ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA PROCEDENTE COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM RELAÇÃO APENAS AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. INCONFORMISMO DA DPE E DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NESTE PARTICULAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INADIMISSIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO TÃO SOMENTE AO ESTADO DA BAHIA. MANTIDA A SENTENÇA VERGASTADA. 1. Estando a parte sob assistência judiciária da Defensoria Pública, órgão pertencente ao Estado da Bahia, não cabe a condenação deste em honorários sucumbenciais, com supedâneo na súmula nº 421 do STJ. 2. Referida súmula foi editada após a vigência da LC 132/2009, que promoveu a alteração legislativa, que fundamenta o pleito recursal. 3. No tocante ao Município de Brumado, aplica-se o art. 4º, XXI, da lei Complementar nº 80/1994, posto que não se aplica a súmula nº 421 do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004065-29.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante JOSE NOGUEIRA MACHADO e outros e como apelada MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .